Tribunal: TJDFT
Processo: 0743451-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. REQUISITOS PREVISTOS NO ESTATUTO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA. TUTELA ANTECIPADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar a continuidade do procedimento destinado à exclusão de membro da diretoria da associação apelante.
2. De acordo com a regra prevista no art. 57 do Código Civil a exclusão de associado só é admissível nos casos em que for demonstrada a justa causa, que deve ser reconhecida por meio de procedimento que assegure o exercício de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto.
3. Nos termos do art. 16 do estatuto aludido o procedimento para a exclusão de associado deve conter a comunicação prévia, ao interessado, para que se defenda no prazo de 5 (cinco) dias.
4. No caso em análise, a despeito de ter sido enviada notificação à ré, o documento aludido não fez expressa alusão à possibilidade de exclusão, da agravada, dos quadros associativos, com indicação da regra estatutária eventualmente inobservada, nem informou, de modo claro, que se trata da necessidade de apresentação de defesa, como previsto no art. 16 do Estatuto.
5. Além disso, o exercício da ampla defesa pressupõe o efetivo acesso às informações pertinentes aos eventuais interessados. Na hipótese, no entanto, verifica-se que a recorrida promoveu o ajuizamento de ação com a finalidade de obter acesso aos documentos considerados essenciais a sua defesa.
6. O cumprimento de medida liminar não ocasiona a extinção do processo, sem o exame do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, mas sim seu eventual julgamento com a análise do mérito.
7. Recurso conhecido e desprovido.